Tribunal: TJBA
Processo: 8183767-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183767-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: OSMAR DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS DE CARVALHO SOARES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
em que figuram como Agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e Agravado
OSMAR DA SILVA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,.